Tribunal: TJMT
Processo: 1007840-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007840-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: P A ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PA ALIMENTOS - LTDA , contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1014848-34.2021.8.11.0041., indeferiu o pedido liminar pretendida para determinar às autoridades tidas por coatoras que admitam e analisem os Recursos Voluntários interpostos pela Impetrante, de no 5901737/2021 (TAD no 1139672-6) e 5901735/2021 (TAD no 1132712-7), bem como que haja o julgamento do recurso pelo Conselho de Contribuintes-Pleno (2a instância administrativa).
A Agravante alega que a negativa de seguimento do recurso administrativo tendo por base o valor monetário do recurso, qual seja, de 300 UPF/MT descritos no Art. 47 da Lei Estadual no 11.329/2021, são incompatíveis com a ordem jurídica constitucional, segundo remansosa e pacífica jurisprudência.
Não houve notificação expedida nos sistemas utilizados pela SEFAZ/MT em seus trâmites administrativos, tanto que, para as decisões administrativas denegatórias, as autoridades coatoras sequer indicaram a origem ou data da suposta notificação da decisão de primeira instância.
Aduz que em nenhum momento pede pelo cancelamento ou anulação dos débitos constituídos pelos TAD’s n° 1139672-6 e 1132712-7, apenas o direito de ter seus Recursos Voluntários 7 de 21 apreciados, o que não traz qualquer prejuízo de mérito ao Fisco.
Conforme pacíficas análises anteriores por este E. Tribunal, não é só possibilidade, mas dever do Poder Judiciário a avaliação legal dos atos da administração pública que, não raramente, viola direitos individuais, não havendo o que se falar em imisquir-se na seara administrativa e, sim, corrigir o que deve ser corrigido.
Assevera que a Autoridade coatora sequer manifestou-se sobre a ocorrência da notificação do contribuinte acerca das decisões de primeira instância, apenas limitando-se a mencionar que o Recurso estaria intempestivo, não havendo nem mesmo a mera menção da contagem do prazo.
Ao final, pugna que seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 995 e artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, para que que as Autoridades coatoras se abstenham de inadmitir o recebimento, determinando a imediata admissão e encaminhamento ao conselho-pleno de contribuintes dos recursos voluntários interpostos pela Impetrante, e-processos: no 5901737/2021 (TAD: n° 21 de 21 1139672-6) e no 5901735/2021 (TAD: n°1132712-7).
É o relato necessário.
Decido.
Com relação a análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, para a concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, os quais, diante das irregularidade apontadas o magistrado entendeu não estarem presentes consignando nos seguintes termos:
(...)
Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado às autoridades tidas por coatoras que admitam e analisem os Recursos Voluntários interpostos pela Impetrante, de no 5901737/2021 (TAD no 1139672-6) e 5901735/2021 (TAD no 1132712-7), bem como que haja o julgamento do recurso pelo Conselho de Contribuintes-Pleno (2a instância administrativa). Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 54316290 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. De mais a mais, conforme se observa nos documentos de ID no 54316290 e 54317396, os Recursos Voluntários interpostos pela Impetrante de no 5901737/2021 e 5901735/2021 foram interpostos intempestivamente, de modo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera administrativa para averiguar a tempestividade do recurso interposto. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. ( Id. 86414980)
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois, aparentemente, os processos administrativos não apresentam ilegalidade ou abuso de poder em razão do não recebimento, porquanto não restou evidenciado, de plano, a admissibilidade destes.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora